Tribunal: TJBA
Processo: 8021433-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021433-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SWAMI BARRETO ARAUJO

Advogado(s)
:
NATHALIE AMORIM BORGES SANTANA, LUANA MARQUES PEREIRA

AGRAVADO: ELETROVERDE CONSULTORIA DE INFORMACAO LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE
DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO E RESGATE DE CRIPTOATIVOS.
INDEFERIMENTO NO 1º GRAU.
COMPROVAÇÃO IDÔNEA D
E
TITULARIDADE
E
NA EXTENSÃO ALEGADA.
AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E RETENÇÃO. CONJECTURAS.
DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MEDIDAS EXTREMAS COMO BLOQUEIO DE BENS. INVIABILIDADE.
APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE.
REQUISITO DO ART. 300 DO CPC.
CARÊNCIA. DECISÃO.
M
ANUTENÇÃO.
RECURSO.
IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8021433-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.